Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729329-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANNA PEREIRA SILVA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado na petição de ID no 53810412, haja vista que o processo já foi retirado da pauta virtual e incluído em pauta para sessão de julgamento presencial e com a possibilidade de inscrição para sustentação oral, que deverá ser realizada, conforme descrito na Certidão de Id no. 54116123, indeferindo-se o pedido de sustentação oral por videoconferência, especialmente pelo fato de que todos os advogados da parte requerente têm domicílio profissional no Distrito Federal. Defiro a inscrição do advogado ERIC AVELAR GONÇALVES (OAB/DF n. 38.036) para sustentação oral presencial. Intime-se, publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador